Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701042-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. S. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALVES MATOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante, K. S. A. F., para manifestação, no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Defensoria Pública de prazo em dobro (CPC 186), sobre a perda superveniente do objeto da apelação em relação à obrigação de fazer, considerando as informações prestadas pelo Distrito Federal de que “o paciente K. S. A. F. realizou o procedimento de SONDAGEM DE CANAL LACRIMAL no dia 23/05/2024, no período matutino” (ID 60029549) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator